Tribunal: TJES
Processo: 5013721-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013721-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO PAULA OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013721-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO PAULA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Paulo Paula de Oliveira contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do decreto e requer a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais nº 0002374-49.2008.8.08.0021 e 0005509-35.2009.8.08.0021.

O juízo de origem fundamentou a negativa no fato de que o apenado possui condenação por crimes impeditivos (tráfico de drogas e homicídios), cujo cumprimento integral ainda não ocorreu, conforme previsto no artigo 7º do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto, considerando a existência de crime impeditivo e a unificação das penas, à luz do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não será concedido indulto ao condenado por crime não impeditivo enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º do mesmo decreto.

O agravante possui condenações por tráfico de drogas e homicídios, classificados como crime impeditivo, cujo cumprimento integral ainda não ocorreu.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas, impossibilitando o deferimento do benefício.

Assim, à luz da interpretação consolidada pelo STF e STJ, correta a decisão que indeferiu o indulto, pois a unificação das penas impede a concessão do benefício ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

Tese de julgamento
:

O crime impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas.

A existência de condenação por crime impeditivo impede a concessão do indulto a delitos não vedados, enquanto pendente o cumprimento integral da pena do crime impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, II; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, parágrafo único, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe 29/4/2024; STF, RHC n. 240.770/MG, rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013721-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULO PAULA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
PAULO PAULA OLIVEIRA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais registradas sob os nº 0002374-49.2008.8.08.0021 e 0005509-35.2009.8.08.0021, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Importante registrar que trata-se de tema que sempre trouxe grande divergência, inclusive nas Cortes Superiores.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n.º 11.343/06, a uma pena privativa de liberdade inferior a 05 anos e a condenação tenha transitada em julgado, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outras condenações, inclusive por tráfico de drogas e homicídio, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

A controvérsia, todavia, recai sobre o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”, dentre outros arrolados no inciso III, do referido dispositivo legal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena dos crimes impeditivos (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, artigo 121, §1º e artigo 121, §2º, do Código Penal, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelos delitos acima descritos, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, ainda se encontram pendentes de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Destaco que, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em julgamento realizado no dia 24/04/2024, para alinhar-se às decisões do Pretório Excelso, no sentido de “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Sendo assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.